Tribunal: TJBA
Processo: 8004470-69.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004470-69.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. MUNICÍPIO DE ITABUNA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou procedente ação anulatória para anular a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento no valor de R$ 90.000,00 referente ao exercício de 2022, determinando cobrança com base na média dos últimos três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar a legalidade e constitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento após alteração legislativa que modificou os critérios de enquadramento fiscal, bem como a ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal Pleno deste Eg. Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 162 da Lei Municipal nº 2.173/2010, que estabelece os critérios para cálculo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento do Município de Itabuna, na Arguição de Inconstitucionalidade n.º 8019729-94.2019.8.05.0000.

4.

A receita bruta é utilizada apenas como critério de enquadramento fiscal, e não como base de cálculo da taxa, sendo os valores fixos e não resultantes da aplicação de alíquota sobre o faturamento, em consonância com a Súmula Vinculante nº 29 do STF.

5.

Ausência de comprovação documental do valor alegadamente cobrado nos exercícios anteriores, não havendo prova idônea da base de comparação para se aferir o aumento percentual alegado pela apelada.

6.

O valor total da taxa de R$ 90.000,00 representa aproximadamente 0,32% da receita bruta anual da empresa (R$ 28.377.742,00), demonstrando razoabilidade e proporcionalidade da cobrança, sem configurar confisco ou onerosidade excessiva.

7.

A apelada exerce atividade no setor médico-hospitalar, de alto risco e complexidade, sujeita a intensa regulação sanitária e administrativa, havendo correlação lógica entre a atividade desenvolvida, o porte econômico, a intensidade da fiscalização necessária e o valor da taxa cobrada.

8.

A exigência de proporcionalidade nas taxas não se confunde com equivalência matemática entre custo estatal e valor pago individualmente, mas sim com correlação razoável entre o custo global da atividade fiscalizatória e os valores cobrados do conjunto dos contribuintes, conforme entendimento do STF.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido da ação anulatória julgado improcedente. Inversão dos ônus sucumbenciais.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 145, II e § 2º; Lei Municipal de Itabuna nº 2.173/2010, arts. 161 e 162; Lei Municipal de Itabuna nº 2.573/2021; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 29; STF, ADI 453, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ADI 4786, Rel. Min. Nunes Marques; STF, ARE 738944 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, ARE 1021309 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8019729-94.2019.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8004470-69.2023.8.05.0113
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e como apelada
UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04